Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-59.2017.8.11.0095
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1000217-59.2017.811.0095
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAITA
Recorrente(s): ELIANDRA MARIA ROVEDA
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
Recorrido(s): ELIANDRA MARIA ROVEDA
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 18/08/2020
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – INSURGÊNCIAS DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MARCO INCIDÊNCIA DOS JUROS PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDENCIA PELA PARTE PROMOVIDA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS CONSTANDO LINHAS DESATIVADAS UNILATERAIS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO DA PARTE PROMOVENTE – RECURSO DESPROVIDO DA PARTE PROMOVIDA.
O marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
As telas juntadas, ainda que com descrição de linhas desativadas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.
A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.
Tratando de relação extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso
Sentença parcialmente reformada
Recurso da parte promovente provido
Recurso da parte promovida desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000217-59.2017.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIANDRA MARIA ROVEDA - CPF: 804.504.151-04 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (RECORRIDO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020